Tribunal: TJMT
Processo: 0039659-56.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039659-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO GREGORIO DE AMORIM FILHO - CPF: 362.219.021-34 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. MILITAR DA PMMT. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por preterição, com efeitos retroativos à data de 15/10/2004, ao fundamento de ausência de direito adquirido
,
reconhecendo a regularidade da atuação administrativa na condução das promoções decorrentes do 10º Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), concluído em turmas distintas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito à promoção retroativa por preterição, com fundamento no Edital n. 007/CCDO/PMMT/2006, mesmo diante da ausência de conclusão do curso de formação e da inatividade do servidor antes da nova convocação.

III. Razões de decidir

3. A promoção por preterição exige o preenchimento simultâneo e contemporâneo de todos os requisitos legais, em especial a conclusão regular do curso de formação e o exercício funcional à época da preterição.

4. O apelante foi matriculado na segunda turma do curso de formação, mas não há prova nos autos de que o tenha concluído. Ao contrário, requereu ingresso na reserva remunerada em 2009, antes da retomada da formação pela Administração Pública em 2012.

5. O Decreto Estadual nº 2.468/2010 prevê como condição indispensável para promoção a conclusão do curso e a atividade funcional no momento da preterição. A ausência desses requisitos inviabiliza a concessão da promoção pleiteada.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera expectativa de direito não se converte em direito adquirido à promoção por preterição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A promoção por preterição exige, além da matrícula, a efetiva conclusão do curso de formação e o exercício da função ativa no momento da preterição. 2. A passagem voluntária para a reserva remunerada antes da retomada do curso inviabiliza o reconhecimento do direito à promoção retroativa."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto estadual nº 2.468/2010,
arts
. 4º, 11 e 19.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, APL nº 0051373-13.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22/05/2018; TJ-MT, APL nº 0042180-71.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/04/2017; TJ-MT, APL nº 1033094-83.2018.8.11.0041, Rel.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulino Gregório de Amorim Filho, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de promoção em ressarcimento de preterição, proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia, com fundamento nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n.º 2.468/2010, o reconhecimento do direito à promoção por preterição à graduação superior, com efeitos retroativos à data de 15/10/2004, bem como a retificação de sua ficha funcional e o pagamento de diferenças salariais
.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de direito adquirido à retroatividade da promoção, reconhecendo a regularidade da atuação administrativa na condução das promoções decorrentes do 10º Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), concluído em turmas distintas.

Inconformado, o autor/apelante apresentou recurso, no qual sustenta a ocorrência de preterição funcional, em razão de a administração pública não ter promovido, na mesma data, os concludentes da segunda turma do curso de formação, ainda que ambos os grupos tenham integrado o mesmo certame e, por razões logísticas, tenham concluído o curso em momentos distintos. Aduz que houve quebra da isonomia e violação ao edital do concurso, o qual previa classificação geral após o término da segunda turma. Aponta ainda precedentes jurisprudenciais e administrativos que reconhecem a ilegalidade da diferenciação e o direito à promoção retroativa, pugnando pela reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público Estadual, em manifestação fundamentada, declinou da atuação na qualidade de fiscal da ordem jurídica, por não vislumbrar interesse público qualificado que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulino Gregório de Amorim Filho, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de promoção em ressarcimento de preterição, proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia, com fundamento nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n.º 2.468/2010, o reconhecimento do direito à promoção por preterição à graduação superior, com efeitos retroativos à data de 15/10/2004, bem como a retificação de sua ficha funcional e o pagamento de diferenças salariais.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de direito adquirido à retroatividade da promoção, reconhecendo a regularidade da atuação administrativa na condução das promoções decorrentes do 10º Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), concluído em turmas distintas.

Inconformado, o autor/apelante apresentou recurso, no qual sustenta a ocorrência de preterição funcional, em razão de a administração pública não ter promovido, na mesma data, os concludentes da segunda turma do curso de formação, ainda que ambos os grupos tenham integrado o mesmo certame e, por razões logísticas, tenham concluído o curso em momentos distintos. Aduz que houve quebra da isonomia e violação ao edital do concurso, o qual previa classificação geral após o término da
segunda turma. Aponta ainda precedentes jurisprudenciais e administrativos que reconhecem a ilegalidade da diferenciação e o direito à promoção retroativa, pugnando pela reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É cediço que o Curso de Formação de Sargentos – 10º CFS da PMMT gerou inúmeras demandas judiciais neste Corte. Por conta destas
ações
, uma celeuma de situações acabou por deflagrar preterições na ordem de promoção dos militares, além de tornar instável os critérios legais para tanto, desorganizando a vida funcional de alguns e impondo à Administração Pública o cumprimento de ordens judiciais que acabaram por interferir nas promoções.

A tese sustentada pelo apelante repousa na compreensão de que, havendo sido aprovado no mesmo certame e devidamente matriculado no mesmo curso de formação
através do
Edital nº 007/CCDO/PMMT/2006
, ainda que em momento posterior, por razões administrativas, a Administração Pública teria o dever jurídico de assegurar-lhe tratamento isonômico no tocante à sua progressão funcional.

No entanto, ao
analisar
os autos com a atenção que o caso demanda, constata-se que, embora o apelante tenha efetivamente sido matriculado na segunda turma do referido curso,
não há prova nos autos de que o tenha concluído, nem mesmo de que tenha retomado e encerrado o curso de formação em data posterior
.
Até porque
, o que se infere com absoluta clareza dos elementos coligidos é que, em razão de sucessivas suspensões administrativas do curso, o autor jamais logrou finalizar sua formação, tendo, inclusive,
requerido seu ingresso na reserva remunerada em 2009
, sem qualquer histórico de conclusão do 10º CFS/PMMT.

Em relação ao período que interessa ao apelante,
verifico
que
aos 22/12/2006 sobreveio o
Edital de Matrícula n.

007/CCDP/PMMT/2006
,
consignando sua matrícula
no 10º Curso de

Formação de Sargentos,
que
foi suspensa pela Portaria nº 05/GCG/2007. Então,

somente aos 31/08/2012, considerando
os
fatos que emperravam a realização de

novo certame por 10 (dez) anos, como diversas ações judiciais, além de

Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público e Parecer da

Procuradoria Geral do Estado (100731/2006-PGE), o Sr. Comandante Geral da

PMMT,
por intermédio da

Portaria nº 259/QCG/DGP, de 31/08/2012, resolveu convocar

militares para matrícula na 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos

PM
.
Então
, o curso foi realizado e ensejou a promoção dos
militares
à

graduação de 3º Sargento PM, conforme a Portaria nº 03/DGP/PMMT, de

29/08/2013, em vigor a partir de 05/09/2013
.

Em suma, houve finalmente a continuidade da 2ª Turma do 10
º

Curso de

Formação de Sargentos
, referente ao
Edital de Matrícula n.
007/CCDP/PMMT/2006
.

Ocorre que, o apelante requereu sua transferência para reserva remunerada em período anterior, conforme
Ato Governamental nº 10.311/2009
, publicado em 17/03/2009, o que, obviamente impediria sua convocação para matrícula no curso em 2012.

Ora, é inegável que a promoção por preterição

pressupõe o preenchimento efetivo, integral e contemporâneo de todos os requisitos legais, especialmente o exercício funcional em atividade e a conclusão regular do curso de formação exigido para a carreira em questão.

Nesse sentido, o Decreto Estadual nº 2.468/2010, invocado pela própria parte apelante, é taxativo ao estabelecer que a promoção será concedida àquele militar que, tendo sido preterido por erro da Administração, tenha preenchido, à época da preterição, os requisitos legais e regulamentares para a ascensão funcional pretendida. O diploma não ampara, nem mesmo por interpretação extensiva, pretensões fundadas em meras expectativas de conclusão de curso, muito menos quando essas expectativas foram frustradas por longo período de inatividade
do curso
e, posteriormente, pelo afastamento voluntário do servidor para a inatividade remunerada, como é o caso.

Assim, cumpre registrar que a passagem à reserva remunerada — ato jurídico administrativo consumado em 2009 — implica renúncia tácita, ou ao menos reconhecimento inequívoco, de que o vínculo ativo com a corporação cessou antes do implemento das condições necessárias à eventual promoção. Não há como ignorar o fato de que o próprio apelante optou, em momento juridicamente relevante, por retirar-se da vida funcional ativa, sem jamais ter concluído o curso que reputa como essencial para sua equiparação funcional aos colegas da turma 1.

Ainda que se admita, em tese, que a Administração tenha agido com desorganização ou ineficiência na condução do curso — o que, registre-se, não está cabalmente demonstrado nos autos —, tal fato
não tem o condão de elidir a necessidade de cumprimento efetivo dos requisitos legais para a promoção
. A promoção não pode ser concedida por presunção, ou com base em meras expectativas,
especialmente quando o servidor, como se vê, não apenas não concluiu o curso, como também optou por encerrar sua trajetória funcional ativa, antes mesmo de eventual reabertura do curso.

Nesse ponto, é de se reconhecer que o apelante poderia, de fato, ter direito à promoção pretendida, caso houvesse, em algum momento, efetivamente finalizado o 10º Curso de Formação de Sargentos, com aproveitamento e regularidade, ainda que tardiamente. Entretanto, o que se verifica é o completo esvaziamento da base fática necessária à constituição do direito invocado: sem conclusão de curso, sem reingresso para retomada da formação, e, sobretudo, com a aposentadoria funcional formalizada antes da superação da omissão estatal, o direito alegado não se perfectibilizou.

Esta Corte
tem reiteradamente reconhecido que, para fins de promoção por preterição, não basta a aprovação ou a matrícula formal em curso de formação. É indispensável que o servidor comprove o cumprimento de todos os requisitos, inclusive a conclusão do curso e o desempenho funcional regular à época da promoção.

Neste sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA —
MILITAR — PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO
— GRADUAÇÃO A SEGUNDO, PRIMEIRO OU SUBTENENTE
ANTES DA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — DEVER DE INDENIZAR — INEXISTÊNCIA.
Não é possível promover alguém para a graduação de segundo (2º), primeiro (1º) ou subtenente, sem que antes já estivesse graduado na de terceiro (3º) sargento. Logo, incabível o deferimento do pedido de promoção por preterição.
Ausente qualquer comportamento culposo ou doloso do Estado na demora na realização do curso de formação de sargentos, inexiste o dever de indenizar. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00513731320138110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – POLICIAIS MILITARES – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA –
PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO
– APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL –
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMMT – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA SUPERIOR A 25% DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS – LEGALIDADE – ART. 53, IV, DA LEI No 6. 388/94 – PARTICIPAÇÃO NA 2a TURMA DO CFS PMMT – PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19, DO DECRETO No 2.468/2010 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICADA. Não há falar em prescrição do fundo de direito, quando não decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito postulado e a propositura da demanda (art. 1o, do Decreto no 20.910/32).
[...]

A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial. Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19, do Decreto no 2 .468/2010.
A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. O provimento do Apelo, para julgar improcedente a pretensão inicial, prejudica a análise do Reexame Necessário.

(TJ-MT - APL: 00421807120138110041 155541/2016, Relator.: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO – NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO – INCABÍVEL PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ENTE PÚBLICO
– DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Cabe ao Poder Judiciário analisar os aspectos da legalidade, sendo inviável afastar o poder discricionário da Administração Pública quando ausente de ilegalidade.
2 – A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do militar estadual, por constituir requisito essencial, logo, ausente direito à promoção por preterição.
3 – Inexistindo nos autos qualquer conduta ilegal do Estado, indevida a pretensão
indenizatória .
4 – Recurso desprovido.

(TJ-MT 10330948320188110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Por essas razões, a pretensão do apelante não pode prosperar. Ainda que se reconheça a dificuldade enfrentada por ele em virtude da descontinuidade
do curso, esse dissabor não suprime a exigência da norma jurídica de que apenas os concludentes com êxito e em atividade fazem jus à promoção funcional pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Paulino Gregório de Amorim Filho,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a demanda, por inexistência de direito subjetivo à promoção por preterição, ante a ausência de conclusão do curso de formação e a passagem do apelante à reserva remunerada antes de eventual conclusão ou reabertura
do curso de formação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025